Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARTILHA DOS FRUTOS E RENDIMENTOS ADVINDOS DOS BENS DE PROPRIEDADE COMUM DO EX-CASAL. MEAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS IMÓVEIS COMUNS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO RÉU. VALORES DEVIDAMENTE REPASSADOS À AUTORA. MARCOS TEMPORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. PRECLUSÃO. MEAÇÃO PELOS FRUTOS DA EMPRESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. FRUTOS DECORRENTES DE USO EXCLUSIVO DE CHÁCARA. INTENSA ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. MEDIDAS PROTETIVAS ACIONADAS EM DESFAVOR DO RÉU. USO EXCLUSIVO PELO VARÃO. COMPROVAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. TERMO FINAL. DOCUMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
3. Constatada a ocorrência de erro material no julgado, merecem parcial provimento os Embargos de Declaração a fim de corrigir o equívoco.
4. Embargos de Declaração da Autora conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Réu conhecidos e providos em parte.